Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008286-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GISELI RODRIGUES BARROS - CPF: 522.950.871-04 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.661.597/0001-92 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – AUSÊNCIA DE MANIFESTO EM MOMENTO OPORTUNO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL – VERBA HONORÁRIA ADEQUADA – VALOR MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do CPC/2015.

Diante da ausência de manifestação no momento oportuno, bem como da inexistência de prova do manifesto prejuízo, incabível a anulação de todos os atos processuais a partir da citação.

O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no art. 86 do CPC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de ID. 7877892, prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais no 1008286-48.2017.8.11.0041, movida por GISELI RODRIGUES BARROS em face de RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA. e SISAN ENGENHARIA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“rescindir o contrato de compra e venda do Imóvel “Residencial Brisa do Parque”, apartamento de no 1.202, firmado entre as partes, devendo ser restituído a parte autora o percentual de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos por ela, em uma única parcela, devidamente corrigidos pelo índice INPC a partir de cada desembolso, com juros simples de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão”
e condenar as partes, frente à sucumbência recíproca, ao pagamento das despesas processuais, devendo a autora arcar com de 60% (sessenta por cento) das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por força do art. 98, § 3o do CPC; já, as rés, devem suportar o pagamento dos 40% (quarenta por cento) das custas processuais restantes e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Inconformada, a ré/1a recorrente, apela no Id. 7877896, sustentante a nulidade da sentença por ausência de intimação válida do sócio diretor da empresa, devendo os autos retornarem à origem para o devido processamento.

Por sua vez, a ré/2a recorrente, também apela, no Id. 7877953, pugnando pelo afastamento da sucumbência recíproca ou, sucessivamente, a redução do valor dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 28074508 e 7877961, respectivamente, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento dos recursos.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A citação no processo civil é a forma pela qual se dá ao demandado ciência da ação sobre a ação que lhe é proposta, assim como os seus termos, tendo como escopo possibilitar a ampla defesa, princípio previsto art. 5.o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, sendo, assim, um pressuposto de validade do processo.

Conforme predispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil,
“as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Ainda, em complementação ao artigo supracitado, a citação, para ser considerada invalidade,
deverá não cumprir com a sua finalidade e causar prejuízo à parte.

No caso em comento, nota-se que as partes demandas foram citadas e apresentaram as respectivas teses de defesa. Tanto é assim que na Audiência de Conciliação (id. 7877871) as Requeridas, ora recorrentes, foram representadas por uma preposta (carta de preposto juntado) para a pessoa de
Ludmila De Souza Romanini
, bem como foram assistidas em conjunto pela advogada Dra.
Vanessa Da Silva Alves
.

E, neste particular se tem que a exegese do art. 278 do CPC exige que a nulidade deva ser alegada na primeira oportunidade,
in verbis
:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento”.

O parágrafo único não é aplicável no caso em tela, considerando que a decretação de ofício ocorre nos casos de inexistência da ação, e a controvérsia atual é relativa à nulidade da citação.

Deste modo, tendo em vista que a 1a recorrente não alegou a nulidade da citação no primeiro momento oportuno, tal questão restou preclusa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RECONVENÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ADITAMENTO DA RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE FALOU NOS AUTOS. EXEGESE DO ART. 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSENTES, EM ESPECIAL A PROVA DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA. O acolhimento do pedido de reintegração de posse requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, em especial a prova da posse anterior da parte autora. No caso, a prova colacionada aos autos não tem força para autorizar a reintegração da demandante na posse da faixa utilizada para saída de caminhões. Uso de área de acesso para o estabelecimento comercial decorrente de comodato do proprietário. Ausência, ademais, de servidão de passagem. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. GASTOS COM REPAROS, FEITOS PELA PARTE RECONVINTE, QUE DEVEM SER RESSARCIDOS. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME”
(Apelação Cível, No 70080334592, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-05-2019)

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. QUESTÃO PRECLUSA. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do CPC/2015. A discussão acerca da nulidade de todos os atos processuais a partir da citação está abarcada pela preclusão. Embora a regular intimação do litisconsorte quanto à sua inclusão na fase de cumprimento de sentença, bem como para efetuar o pagamento do débito, este não apresentou qualquer insurgência na ocasião. A exceção de pré-executividade, apresentada depois de transcorridos 9 meses da intimação pessoal do litisconsorte, não tem o condão de possibilitar o exame da nulidade alegada. Diante da ausência de manifestação no momento oportuno, incabível a anulação de todos os atos processuais a partir da citação da fase cognitiva da lide. Revogada a interlocutória agravada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE LÚCIO OLÍVIO DOS SANTOS E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE MATIAS JOHANES HENRIQUE MICHELS. UNÂNIME”
(Agravo de Instrumento No 70074822982, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 23/11/2017).

Ademais, inexiste manifesto prejuízo com a não declaração de nulidade dos atos processuais, uma vez que a mérito de direito foi amplamente exposta e discutida na sentença, podendo as partes se insurgirem nos Tribunais Superiores.

A contrário sensu
, havendo a declaração de nulidade de atos processuais perfectibilizados há mais de 02 anos somente traria mais lentidão ao processo e impedirá que a parte exequente recupere seu crédito, já que rescisão do contrato não foi objeto de irresignação.

No tocante aos honorários advocatícios, sabe-se que devem ser fixados tendo em conta o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou não havendo condenação, sob o valor atualizado da causa; e sua fixação entre o percentual mínimo e máximo - quando não taxada - deve levar em conta a natureza e a importância da causa, o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, trabalho realizado e tempo exigido do profissional, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, como disposto no art. 85 do CPC/15.

A sentença de procedência implica na responsabilização do réu por honorários percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação; e em caso de sucumbência recíproca na condenação percentual sobre o reflexo econômico da condenação a cada uma das partes.

Na hipótese em que o proveito econômico for de valor inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo,
os honorários serão fixados por apreciação equitativa levando em conta aqueles critérios de valoração profissional; e estabelecidos em valor fixo porquanto inviável a estipulação percentual
. Dispõe, no ponto, aquele artigo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

Por outro lado, quando o decaimento é recíproco impõe-se a sucumbência proporcional:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Acerca do decaimento mínimo comentam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Se, no contexto da demanda, a parte decaiu de parcela mínima do pedido, sem relevância, não responderá pelas despesas judiciais. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente (STJ, 5a Turma, AgRg no Resp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, p. 372)”
(
In
Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 2a edição, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 120)

No caso dos autos, a parte autora se sagrou vencedora dos pedidos de rescisão contratual e da devolução de parte dos valores em parcela única, decaindo dos pedidos de restituição integral da quantia paga, da aplicação de juros e de correção monetária em forma diversa e dos danos morais, ficando com as expensas de pagar 60% (sessenta por cento) das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (equivalente a restituição da quantia adiantada). Já, as rés, recorrentes, que decaíram de menor parte, devem suportar o pagamento dos 40% restantes das custas e dos honorários arbitrado em R$5,000,00.

Portanto, havendo o decaimento recíproco das partes, implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no art. 86 do CPC, e na forma como fixada na sentença.

Quanto ao valor dos honorários, tendo em vista que este deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, entendo que o valor de R$5.000,00 estipulado na sentença é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020